Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-13.2008.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ENTENDER QUE INEXISTE QUALQUER OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL A SER SANADA.1. A jurisprudência desta Corte admite o desmembramento do imóvel protegido pela Lei 8.009/90, desde que tal providência não acarrete a descaracterização daquele e que não haja prejuízo para a área residencial. - Na presente hipótese, demonstrou-se que o imóvel inteiro é utilizado para fins residenciais, não havendo motivos para incidir a penhora sobre o mesmo2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.3. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

0004783-13.2008.8.14.0051
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 307/313
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ENTENDER QUE INEXISTE QUALQUER OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL A SER SANADA.
1.

A jurisprudência desta Corte admite o desmembramento do imóvel protegido pela Lei 8.009/90, desde que tal providência não acarrete a descaracterização daquele e que não haja prejuízo para a área residencial. - Na presente hipótese, demonstrou-se que o imóvel inteiro é utilizado para fins residenciais, não havendo motivos para incidir a penhora sobre o mesmo
2.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.
3.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso de Agravo Interno, com a aplicação de multa, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Sessão presidida pelo Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º

0004783-13.2008.8.14.0051
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 246/248
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na Apelação Cível interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A, em face da decisão monocrática de fls. 246/248 que negou provimento ao recurso do BASA e manteve a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Santarém que nos autos de Embargos de Terceiro n. 0004783-13.2008.814.0051, julgou procedente o pedido e desconstituiu a penhora sobre o imóvel constrito.

Em suas razões o Agravante alega que a decisão que negou provimento aos embargos não está em conformidade com o entendimento dos tribunais pátrios, que assevera ser possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando for possível o desmembramento sem sua descaracterização.

Aduz que, sendo possível a divisão, sem que haja comprometimento do imóvel residencial do agravado, é perfeitamente plausível haver o desmembramento para fins de efetivação de penhora.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta Relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de fls. 325 dos autos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia da presente demanda em analisar a penhorabilidade, ou não, do imóvel apontado como bem de família pela embargante/apelada, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Quanto à caracterização do imóvel como bem de família, a matéria é regulada pelos artigos 1º e 5º da Lei 8.009, de 1990:
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
(...)
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Pela leitura dos artigos supra, conclui-se que o objetivo da Lei nº 8.009 de 1990 é a proteção do imóvel residencial, utilizado como moradia permanente, pela entidade familiar.

No caso dos autos a embargante logrou comprovar que o imóvel penhorado nos autos da execução em apenso lhe serve como residência, vez que o laudo pericial de fls. 83/109 foi uníssono em afirmar que ela reside no local com mais 12 (doze) membros de sua família e que se trata do único imóvel de sua titularidade.

Comprovados os requisitos da Lei 8.009, de 1990, e não se tratando o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 2º, o bem deve ser considerado de família e coberto pela proteção aplicável ao instituto, que impede sua penhora.

No que tange o pedido de penhora sobre uma parte do imóvel que supostamente seria destinada para fins comerciais, tem-se a explanação a seguir.

Sabe-se, diante da autonomia das edificações, é possível a penhora da parte do imóvel de titularidade do devedor, desde que não recaia sobre a parte atinente à residência (desmembramento do imóvel).

Sobre a matéria, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Impenhorabilidade. Andar inferior da residência ocupado por estabelecimento comercial e garagem. Desmembramento. Possibilidade. Súmula 7/stj. Embargos declaratórios. Objetivo de prequestionamento. Caráter protelatório. Ausência. Súmula 98/stj. Multa. Afastamento. A jurisprudência desta Corte admite o desmembramento do imóvel protegido pela Lei 8.009/90, desde que tal providência não acarrete a descaracterização daquele e que não haja prejuízo para a área residencial. - Na presente hipótese, demonstrou-se que o andar inferior do imóvel é ocupado por estabelecimento comercial e por garagem, enquanto a moradia dos recorrentes fica restrita ao andar superior. - Os recorrentes não demonstraram que o desmembramento seria inviável ou implicaria em alteração na substância do imóvel.... (STJ. 3ª Turma. REsp nº 968.907/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 01/04/09 - ementa parcial). Precedentes: AgRg no REsp nº 264.578/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ: 01/10/01, REsp nº 326.171/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ: 22/10/01 e REsp nº 139.010/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ: 20/05/02.

No mesmo sentido é a orientação firmada pelos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:
Embargos de terceiros. Bem de família. Cômodo comercial. Penhorabilidade. Meação respeitada. 1. Tratando-se de imóvel de uso misto, a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90 não invalida a penhora que recai sobre 50% da unidade não residencial, ainda que não tenha sido formalizado o condomínio. (TJMG. 18ª Câmara Cível. Apelação nº 1.0035.03.0299297/001. Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, DJ:17/05/07).

Há essa possibilidade porque os dispositivos de lei mencionados exigem, para que o bem seja protegido pela impenhorabilidade, sua finalidade residencial. Trata-se de característica fundamental para considerá-lo bem de família, sendo possível a penhora da parte que não é utilizada como moradia, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel.

Na espécie, verifico que a totalidade do imóvel objeto da execução é utilizado para fins residencais dos 12 membros da família da embargante, conforme se depreende da leitura dos quesitos do laudo pericial de fls. 83/109 dos autos.

Veja-se alguns quesitos que esclarecem de forma hialina a destinação residencial do bem:
"3) Atesta o senhor perito que o imóvel em questão está sendo utilizado tanto no pavimento térreo quanto no superior, por quantos integrantes da família da embargante?
R = Sim, no ato da vistoria "in loco" constatou-se que tanto o pavimento térreo quanto o superior estão sendo utilizados. O número de integrantes da família da embargante pe de 12 pessoas assim nominadas:" (fls. 86)
(...)
5) Queira o senhor perito colocar em planta a situação do imóvel da embargante, bem como a descrição de ocupação pela entidade familiar?
R = Na parte térrea residem duas famílias, em uma residência está a Sra. Solinea Maria Castro Mota, seu esposo e seus filhose na autra residência está o sr. Raimundo Solinaldo Amaral de Castro com sua esposa e filhos. No pavimeto superior está a embargante Sra. Maria Dalva Amaral de Castro seu esposo, quatro filhos e uma irmã.
(...)
6) Questiono o senhor perito se o imóvel do pavimento superior é bastante e suficiente para acomodar de forma digna todos os membros da família que ocupam o imóvel em questão?
R = Não, o pavimento superior não é suficiente para acomodar de forma digna todos os ocupantes do imóvel em questão".

Portanto, impossível a penhora do imóvel, como pretendido pelo Agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
DESEMBARGADORA RELATORA